Tribunal: STF
Processo: ADI 739
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-29
Data de publicação: 1992-06-29

Ementa:
AÇÃO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE   -   LIMINAR   -
APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS LIGADAS AO
MAGISTERIO. Concorrendo o sinal do bom  direito  e  o  "periculum  in
mora", impõe-se a concessão da liminar. Isto ocorre quando o preceito
que se pretende alvejar com a ação  direta  de  inconstitucionalidade
estende a regra da aposentadoria voluntaria no magisterio aqueles que
tenham exercido funções  de  administração,  orientação,  supervisão,
planejamento  e  inspeção  escolar.  Precedentes:  ação   direta   de
inconstitucionalidade n. 122-SC, Relator Ministro  Paulo  Brossard  e
ação direta de  inconstitucionalidade  n.  152-MG,  Relator  Ministro
Ilmar Galvão, julgamentos ocorridos em 18 de marco de 1992.